Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA contra a sentença que, proferida em sede de ação de cobrança ajuizada em desfavor de DANIEL DE SOUSA COSTA e MARIANNA ASSUNÇÃO FIGUEIREDO HOLANDA, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por meio da petição de ID 42680621, ratificada pela petição de ID 43758144, o apelante/autor informou a realização de acordo extrajudicial e quitação do débito objeto dos autos. É o relatório do necessário. DECIDO. O Regimento Interno do TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) (grifou-se) Conforme se verifica de ID 42680621, as partes entabularam acordo extrajudicial para finalizar o litígio. Destarte, considerando o pagamento efetuado pelos devedores e a quitação do débito pelo credor, a extinção do feito é medida que se impõe. Nessa circunstância, HOMOLOGO a transação realizada entre as partes (ID 42680621) nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e RESOLVO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.